Tribunal: TJMT
Processo: 1098445-56.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098445-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
seguradora
contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente decorrentes de falha no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se está comprovado o nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço de energia elétrica, apto a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

Afasta-se o cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado é admissível quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

Reconhece-se que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

Afirma-se que a sub-rogação da seguradora decorre do art. 786 do CC, limitando-se ao valor indenizado ao segurado.

Conclui-se que o laudo técnico apresentado é insuficiente, por carecer de detalhamento técnico e da qualificação do profissional responsável, comprometendo sua credibilidade.

Verifica-se que o relatório de regulação é baseado em informações unilaterais e não comprova de forma inequívoca o nexo causal.

Entende-se que a ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária.

Afasta-se a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, por se tratar de prerrogativa personalíssima do consumidor, conforme Tema 1282 do STJ.

Conclui-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos é objetiva, mas depende da comprovação do nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral sem qualificação profissional e sem fundamentação técnica adequada é insuficiente para comprovar o nexo causal. 3. A inversão do ônus da prova não se transfere à seguradora sub-rogada, por ser prerrogativa personalíssima do consumidor. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 1.010; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07/10/2019; STJ, Tema 1282; TJMT, Apelação n. 1007240-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/10/2025; TJMT, Apelação n. 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação n. 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1098445-56.2025.8.11.0041

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A X ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de indenização ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
10% sobre o valor da causa.

A
apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova documental essencial ao deslinde da demanda, consistente nos relatórios de fornecimento de energia que deveriam ser apresentados pela apelada conforme normativa da ANEEL.

S
ustenta que o conjunto probatório apresentado (laudo técnico e relatório de regulação) comprova o nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia elétrica. Argumenta que tais documentos são amplamente aceitos pela jurisprudência em casos semelhantes e que foram produzidos durante rigoroso procedimento administrativo regido pelas normas da SUSEP.

Afirma que a apelada não comprovou a inexistência de falhas no fornecimento de energia na data dos fatos, deixando de apresentar os relatórios obrigatórios previstos na Resolução 1.000 da ANEEL, o que, segundo o módulo 9 do PRODIST, gera presunção de ocorrência de perturbação na rede.

Aduz ainda que tanto o segurado quanto a própria apelante comunicaram os danos à apelada à época dos fatos, oportunizando a vistoria dos equipamentos, mas a concessionária não demonstrou interesse em investigar a causa dos danos, não podendo agora ser beneficiada por sua própria desídia.

Por fim, defende a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando que somente a apelada poderia comprovar a regularidade do fornecimento de energia elétrica.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
353546862
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, a
apelante
inicialmente suscita preliminar de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
ao argumento
que
lhe
teria impedido a produção de prova documental essencial ao deslinde da demanda, consistente nos relatórios de fornecimento de energia que deveriam ser apresentados pela apelada conforme normativa da ANEEL.

Sem razão, contudo
.

Embora conste dos autos que a apelante tenha manifestado interesse na apresentação dos relatórios de fornecimento pela concessionária, entendo que não houve cerceamento de defesa no presente caso.

Primeiramente, cabe ressaltar que o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando entender que o processo está suficientemente instruído para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele avaliar quais são necessárias para a formação de seu convencimento, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória.

Tal entendimento está em consonância com o princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Ademais, a eventual ausência dos relatórios de fornecimento de energia não prejudicou a análise do mérito da causa, uma vez que o fundamento central da sentença foi a insuficiência técnica do laudo apresentado pela apelante para comprovar o nexo causal entre os danos e uma falha no fornecimento de energia elétrica.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora

alegou que seu segurado,
R. C. Godoy Mercados Ltda
, sofreu danos em
equipamentos eletrônicos de sua propriedade
, em razão de
distúrbios
e falhas no fornecimento de energia elétrica pela requerida.

Sustentou que, após regulação do sinistro e constatado o nexo causal entre os danos e a má prestação do serviço, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$
13.940,00
(
treze mil, novecentos e quarenta reais
).

Afirmou que, em virtude da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, adquiriu o direito de regresso contra a ré.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização pag
a ao segurado
, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes d
a falha na prestação de serviços,
acrescido de juros
e correção monetária a partir
do desembolso.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
10% sobre o valor da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos do segurado da apelante, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

É incontroverso nos autos que a apelante, na condição de seguradora, efetuou o pagamento de indenização ao seu segurado,
R. C. Godoy Mercados Ltda
, no valor de
R$
13.940,00
(
treze mil, novecentos e quarenta reais
)
, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de
distúrbios
na rede elétrica.

Também é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no limite do valor respectivo.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, para que a seguradora obtenha êxito na ação regressiva, é necessário que comprove o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

No caso em análise,
o
laudo técnico apresentado pela apelante, conforme bem observado pelo juízo a quo, carece de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações ou sobrecargas na rede de energia. Além disso, não contém a identificação da qualificação profissional do responsável pela avaliação dos equipamentos danificados, elemento essencial para conferir credibilidade técnica ao documento.

O relatório de regulação, por sua vez, embora elaborado durante procedimento administrativo regido pelas normas da SUSEP, baseia-se essencialmente no relato do segurado e na análise superficial dos equipamentos já reparados, sem apresentar elementos técnicos conclusivos que estabeleçam, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos e uma falha específica no fornecimento de energia elétrica.

A jurisprudência deste Tribunal tem se
firmado no sentido de que laudo
técnico unilatera
l, desprovido
da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos do segurado
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Quanto à alegação de que a apelada não apresentou os relatórios obrigatórios previstos na Resolução 1.000 da ANEEL, cabe ressaltar que, conforme recente entendimento firmado pelo STJ no Tema 1282, não é possível a transferência da inversão do ônus da prova pela sub-rogação, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do segurado-consumidor.

Assim, caberia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, demonstrando através de prova técnica idônea não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária ré, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

No que tange à alegação de que tanto o segurado quanto a própria apelante comunicaram os danos à apelada à época dos fatos, oportunizando a vistoria dos equipamentos, tal circunstância, por si só, não exime a apelante de seu ônus probatório, especialmente considerando que os equipamentos já haviam sido reparados quando do ajuizamento da ação, impossibilitando qualquer perícia posterior.

Portanto, não havendo prova técnica idônea que estabeleça o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos do segurado e uma falha específica no fornecimento de energia elétrica pela apelada, não há como reconhecer o dever de indenizar da concessionária.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026